Tribunal: CARF
Processo: 15504.726844/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.726844/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.772 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrente
ESTADO DE MINAS GERAIS - SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/10/2007
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação
aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância,
impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.- CFL
78 DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto da alegação relativa à responsabilidade pessoal ao agente
público, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.726844/2012-22
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

Trata-se de recurso voluntário (fls. 488 e ss) interposto contra decisão da 12a
Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (fls. 440 e
ss) que manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente, por infração ao disposto no artigo
32, inciso IV da Lei n.o 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Medida Provisória n.o 449,
de 03/12/2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009, tendo em vista que, de acordo com o
Relatório Fiscal, de fls. 06 a 14, ela apresentou GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) com informações incorretas ou omissas, nas competências
01/2007 a 10/2007 – CFL 78 - DEBCAD n.o 51.023.253-1.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação.
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.o 51.023.253-1, com código de
fundamento legal (CFL) 78, lavrado, pela fiscalização, contra o contribuinte em
epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso IV da Lei n.o 8.212, de
24/07/1991, na redação dada pela Medida Provisória n.o 449, de 03/12/2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27/05/2009, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal,
de fls. 06 a 14, ela apresentou GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) com informações incorretas ou omissas, nas competências 01/2007
a 10/2007.
O Relatório Fiscal, de fls. 06 a 14, em suma, traz as seguintes informações:  que a ação fiscal foi
e contribuintes individuais, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF n.o 0610100.2011.00583 e respectivas prorrogações, devidamente cientificado ao
contribuinte;  que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão integra a administração d
ireta
do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais;  que a ciência do Termo de Início de Pro
pessoalmente, em 29/03/2011, tendo sido posteriormente lavrados os Termos de
Intimação Fiscal n.o 001 a 005;  que, em resposta aos
Termos relacionados acima, a fiscalizada apresentou o que se
segue: 1) comprovantes de recolhimento –GPS; 2) balancetes contábeis; 3) documentos
de identificação do representante legal e do contador; 4) arquivos digitais entregues sob
recibo, à Receita Federal do Brasil, no formato Manad; 5) resumos das folhas de
pagamento; 6) portarias de homologação de concurso público; 7) relação de servidores
cedidos de outros órgãos, cópia dos resumos mensais – vantagens e descontos, 8) cópias
dos atos de efetivação dos servidores detentores de função pública; 9) cópias dos
processos de pagamento efetuados à Trivale Administração com a identificação dos
servidores que receberam tal benefício, 10) cópias dos processos de pagamento de
despesa a título de diárias de viagem;  que a fiscalizada, embora regularmente intimada para ap
documentação comprobatória das divergências constatadas entre os recolhimentos
efetuados em Guia de Recolhimento da Previdência Social – GPS e os valores
declarados em GFIP como devidos à Previdência Social, não apresentou quaisquer
documentos/esclarecimentos que permitissem à fiscalização o aproveitamento de
recolhimentos efetuados antes do início do procedimento fiscal e em valor superior ao
declarado;
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22
  que o lançamento
do crédito previdenciário foi individualizado na forma abaixo,
sendo que, para o período de 01/2007 a 10/2007, o órgão não cumpriu com a obrigação
de proceder a inclusão de todas as parcelas integrantes da remuneração paga aos
servidores ocupantes de cargo em comissão de recrutamento amplo e aos detentores de
função pública na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP):
(...)  que o órgão apresentou as GFIP’s com informações incorretas ou omissas,
infringindo o disposto na Lei n.o 8.212/1991, artigo 32, inciso IV, acrescentado pela Lei
n.o 9.528, de 10/12/1997 e redação dada pela MP n.o 449, de 03/12/2008, convertida na
Lei n.o 11.941, de 27/05/2009
 que, para a constituição dos levantamentos descritos no item anterior, foi utilizado o
Anexo – Comparativo de Multas, emitido pelo Sistema de Auditoria Fiscal – SAFIS,
vez que a edição da MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941/2009,
provocou efeitos tributários a todos os fatos geradores ocorridos imediatamente após a
sua vigência, impondo por força do que estabelece o Código Tributário Nacional –
CTN, em seu art. 106, inciso II, “c”, a verificação, através de comparativo, de qual
penalidade de multa é a menos onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação
ao tempo da prática do fato gerador ou da legislação atual;  que a multa aplicada pela infração pr
corresponde, nos termos da Lei 8.212/91, artigo 32-A “caput”, inciso I e parágrafos 2o e
3o com redação dada pela Medida Provisória n.o 449/2008, convertida na Lei n.o
11.941/2009, respeitado o disposto no art. 106, inciso II, alínea “c” da Lei n.o 5.172/66 –
CTN, ao valor de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de até dez informações
incorretas ou omitidas, calculada conforme discriminado no Anexo I do AI DEBCAD
n.o 51.023.253-1 e obedecido o valor mínimo de R$ 500,00 (quinhentos reais) por
competência, nos termos determinados pela legislação vigente;  que as GFIP’s das competências
confronto entre os valores pagos e os declarados, e a exatidão de valores e dados
declarados relativos a diferença de contribuições devidas à Seguridade Social e
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa resultante dos riscos ambientais do trabalho, foram enviadas
em 11/2009;  que, para a constituição do levantamento descrito no item anterior, foi utilizad

Anexo – Comparativo de Multas, emitido pelo Sistema de Auditoria Fiscal – SAFIS,
vez que a edição da MP 449/2008, posteriormente convertida na Lei 11.941/2009,
provocou efeitos tributários a todos os fatos geradores ocorridos imediatamente após a
sua vigência, impondo por força do que estabelece o Código Tributário Nacional –
CTN, em seu art. 106, inciso II, “c”, a verificação, através de comparativo, de qual
penalidade de multa é a menos onerosa ao contribuinte, ou seja, a oriunda da legislação
ao tempo da prática do fato gerador ou da legislação atual;  que não existem créditos a serem cons
 que não ficaram conf
aprovado pelo Decreto 3.048/99;  que o anexo I r
elaciona, por competência, o NIT do segurado, o nome do
segurado/descrição do campo, a categoria do segurado, a remuneração incorreta ou
omitida, o número de campos omissos, a totalização do grupo de até 10 informações, o
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

cálculo da multa e o valor da multa mínima aplicada conforme preceitua o § 3°, inciso II
do art. 32-A da Lei 8.212/91;  que, considerando a vinculação obrigatória dos servidores em que
– ocupantes de
cargo de recrutamento amplo e detentores de função pública ao Regime Geral de
Previdência Social, se apurou o fato gerador das contribuições previdenciárias com base
nos seguintes documentos: folhas de pagamento, resumos de folhas de pagamento, atos
de posse/dispensa para os cargos de recrutamento amplo, atos de efetivação, notas de
empenho, notas de liquidação da despesa, GPS – Guias de Recolhimento para a
Previdência Social e Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social – GFIP;  que, neste procedimento fiscal, também foi e
15504.726843/2012-88, no qual foram constituídos os créditos sob os números de
controle DEBCAD’s: I) 37.375.281-4 – referente às contribuições destinadas à
seguridade Social relativas a: a) parte patronal, inclusive a destinada ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
resultantes dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a servidores públicos ocupantes de cargo em
comissão de recrutamento amplo e aos detentores de função pública que lhe prestaram
seus serviços, vinculados ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social – no período
de 01/2007 a 12/2008, vez que o órgão deixou de recolher referidas contribuições no
prazo e forma determinados pelo artigo 30, inciso I, alínea “b” da Lei 8.212/1991; b)
diferença de alíquota destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, resultante de riscos ambientais do
trabalho – GILRAT, incidentes sobre as remunerações declaradas em GFIP pelo
contribuinte, no período de 11/2007 a 02/2008, inclusive o 13° salário do exercício de
2007; 2) 37.375.282-2 – referente à multa por descumprimento da obrigação acessória
(CFL 68), por apresentar as GFIP’s com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao disposto na Lei
8.212/91, art. 32, inciso IV e § 5o, combinado com art. 225, inciso IV e § 4o do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, com as
respectivas alterações;  que a situação descrita neste relatório, em tese, configura a prática de c
Seguridade Social, motivo pelo qual se procedeu à formalização de Representação
Fiscal para Fins Penais, acompanhada com os respectivos elementos de prova.
Constam, no presente processo digital, entre outros, os seguintes documentos relativos
ao Auto de Infração: Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo;
capa do Auto; IPC – Instruções para o Contribuinte; Relatório de Vínculos; Termo de
Início de Procedimento Fiscal; Termos de Intimação Fiscal; Termo de Continuidade; e,
TEPF – Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal.
Foi juntado, também, pela fiscalização: Anexo I – Demonstrativo CFL 78.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 17/08/2012 (fl. 367), o
contribuinte apresentou, em 30/08/2012, a impugnação de fls. 368 a 390, com
documentos anexos às fls. 391 a 409 (cópias da Resolução AGE n.o 112, de 12/04/2004,
do Memo Circular 012/2004/SpDC, de 09/09/2004, de Petição de Acordo referente ao
Recurso Especial n.o 1.135.162/MG, de 08/07/2010, de parecer do Ministério Público
Federal, de 06/08/2010, e de decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida em
18/08/2010, relativos à homologação da transação efetuada entre o ESTADO DE
MINAS GERAIS, a UNIÃO e o INSS, referente ao Recurso Especial n.o
1.135.162/MG), deduzindo, em sua defesa, as alegações a seguir sintetizadas.
Da alegação de nulidade da intimação:
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

Relata, aqui, a impugnante, que a intimação sobre os autos de infração teria sido
direcionada para o Secretário de Estado responsável pela Pasta, mas sustenta que a
Secretaria de Estado não teria personalidade jurídica própria, eis que seria parte
integrante da Administração Direta do Estado de Minas Gerais, este sim, dotado de
personalidade jurídica e representado pelo Advogado-Geral-do-Estado, nos termos do
art. 128 da Constituição do Estado de Minas Gerais, a quem a intimação deveria ter sido
direcionada, e menciona que a exigência da intimação pessoal do Advogado-Geral do
Estado decorreria do art. 23, I do Decreto 70.235/72.
Para ela, assim, deveria ser declarada nula a intimação realizada, e procedida a
intimação na pessoa do Advogado-Geral do Estado de Minas Gerais, para apresentação
de defesa.
E afirma, que, se diverso o entendimento, para que não houvessem nulidades futuras, as
intimações doravantes deveriam ser encaminhadas também ao Advogado Geral do
Estado de Minas Gerais.
Da questão do acordo judicial – parcelamento de débito –impossibilidade de exigência
por meio deste lançamento:
Informa, aqui, o contribuinte: I) que o débito representado no Auto de Infração
DEBCAD 51.023.253-1 se referiria a multa aplicada por suposto descumprimento de
obrigação acessória, consistente em “apresentar a empresa a declaração de que se refere
a Lei n.° 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e redação MP n. 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de
27.05.2009, com informações incorretas ou omissas”, tendo sido a multa lavrada em R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Explica que o débito representado no AI 51.023.253-1 teria por origem as obrigações
principais consubstanciadas no AI 37.375.281-4, que fazem parte do processo
COMPROT 15504.726843/2012-68, e entende que, não sendo exigível a obrigação
principal, o mesmo ocorreria com a obrigação acessória.
Ressalta, no entanto, que o débito representado pelo AI n.o 37.375.281-4, no que toca a
contribuições de servidores ocupantes de cargo em comissão de recrutamento amplo,
seria objeto do Acordo Judicial celebrado nos autos do Recurso Especial n.° 1.135.162
entre o Estado de Minas Gerais e a União, em cujas cláusulas estaria previsto o
pagamento do mesmo em parcelas a que se refere a Lei n.° 11.941/2009 e o decote do
período decaído.
Menciona que, no mesmo acordo, haveria previsão expressa de encerramento desse
feito administrativo, e que o Estado de Minas Gerais teria peticionado neste sentido em
todos os processos administrativos.
Salienta que o referido Acordo e a decisão que o teria homologado no STJ seguiriam em
apenso, e que, conforme os documentos anexos, o débito relativo às obrigações
principais teria sido indicado ao parcelamento e estaria sendo pago efetivamente.
E, para ele, assim, não seria legítima, também, a exigência da obrigação acessória em
respeito ao acordo firmado entre as partes, devendo o acessório seguir a sorte do
principal.
Por essas razões, entende que deveria ser extinto o lançamento fiscal proveniente do
Auto de Infração DEBCAD 51.023.253-1.
Da alegação de decadência:
Alega, aqui, a impugnante, que o crédito tributário lançado pela União não subsistiria
em razão da decadência.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

Destaca que a questão estaria pacificada, a ela se aplicando o disposto no art. 173, I do
CTN e a Súmula Vinculante n.o 8/STF, prevendo que o lançamento deveria ocorrer até 5
anos após a data do fato gerador, com início da contagem no primeiro dia do exercício
seguinte ao da competência.
Segundo ela, as competências de 01/2007 a 06/2007 deveriam ter sido lançadas até
06/2012, mas só teria sido lançada, em 31/07/2012, quando já decaído.
Assim, requer seja reconhecida a decadência parcial do débito lançado, ratificando-se o
lançamento.
Do requerimento de perícia:
Nos termos do art. 16, IV do Decreto n.o 70.235/72, a impugnante requer, no caso, a
realização de perícia contábil para aferição dos valores lançados.
Explica que é um ente federativo que está subsumido ao princípio da indisponibilidade
do interesse público, e que qualquer valor que lhe seja imputado deveria ser auditado,
checado e aferido, sob pena de prejuízo ao erário.
Afirma que, por envolver interesse e recursos públicos, a prova pericial, no presente
caso, seria indispensável, observando, ainda, que deveriam ser garantidos os princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
E formula, então, os seguintes quesitos a serem respondidos com cláusula de
imprescindibilidade:  1) Alguns dos servidores listados na ação fiscal possui cargo efetivo no
Minas Gerais, além do vinculo que ensejou a presente autuação?  2) Na b
ase de cálculo do tributo lançado, existem parcelas a título de auxílio
transporte?  3) Na base de cálculo do tributo lançado, existem parcelas a título de abono família?
 4) Na base
?  5) Na base de
de férias  6) Na base de cálculo do tributo lançado, existe alguma das parcelas definidas no § 9°
do art. 28 da Lei n.° 8.212/91?  7) Queira o Sr. Perito esclarecer
o que entender necessário.
E requer a produção de quesitos suplementares e pedido de esclarecimentos, indicando
como assistente técnico: João Alberto Visoto, brasileiro, servidor público do Estado de
Minas Gerais, com endereço à Av. Afonso Pena, n.° 1901, 3o andar, Bairro Funcionário,
Belo Horizonte/MG.
Da questão do fornecimento de dados e esclarecimentos à auditora:
Segundo a impugnante, não procederiam as alegações da fiscalização no sentido de que
teria se furtado a contribuir com a ação fiscal.
Em relação às alegações de que a DRH teria se furtado a fornecer dados ou
informações, faz menção, aqui, a e-mails nos quais o Diretor de Recursos Humanos
anterior (Alvimar José Tito) teria entrado em contato com a auditora responsável pelo
processo, confirmando o recebimento de documentação e colocando-se à disposição
para quaisquer solicitações ou esclarecimentos, e afirma que se encontrariam em anexo
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

diversos ofícios nos quais a Diretoria encaminharia dados atendendo às solicitações
recebidas.
Da alegação de erro na composição da base de cálculo das contribuições
previdenciárias:
Informa, o contribuinte, que, no Relatório Fiscal, haveria menção expressa às verbas
que serviram de base para apuração do salário de contribuição, dentre as quais estaria o
prêmio por produtividade.
Explica que o prêmio de produtividade, no âmbito do Estado de Minas Gerais, seria
pago em razão do desempenho da administração, se tratando de verba paga em caso de
superávit financeiro, obtido em razão de se atingir metas previamente estabelecidas, se
equiparando à verba de participação nos lucros ou resultados pagos na iniciativa
privada.
Para ela, considerando que tal verba se referiria a um prêmio dado ao servidor em razão
de sua efetiva participação nos resultados alcançados pela administração, e que, nos
termos do art. 15 da 8.212/91, a empresa, para fins de identificação do sujeito passivo
da obrigação previdenciária, seria tida também como “os órgãos e entidades da
administração pública direta, indireta e fundacional”, se aplicaria a vedação de inclusão
da parcela de “prêmio de produtividade” no salário de contribuição, para fins de
exigência da contribuição previdenciária, de que trata o § 9°, “j” do art. 28 da Lei
8.212/91, segundo o qual a participação nos lucros ou resultados da empresa, quando
paga ou creditada de acordo com lei específica, não integraria o salário-de-contribuição.
Entende que seria indevida a inclusão da parcela de “prêmio de produtividade” no
salário de contribuição dos servidores mencionados na autuação fiscal, o que
demonstraria ser a autuação viciada, devendo, portanto, serem retificados os valores
apurados para se decotar a exigência de contribuição previdenciária em relação à
parcela de “prêmio de produtividade”.
Ademais, sustenta que os valores lançados teriam incidido sobre todos os rendimentos
auferidos pelos servidores, inclusive verbas indenizatórias, bem como sobre vale
transporte (auxílio transporte), vale refeição (auxílio refeição) e abono família, que não
seriam considerados salário-de-contribuição, nos termos do art. 28, § 9°, “c” e “f” da
Lei n.° 8.212/91, o que tornaria nulo e improcedente o lançamento.
Das demais questões de mérito:
Esclarece, aqui, a impugnante, que os servidores detentores de função pública
contribuiriam para o Regime Próprio de Previdência, de forma que, ainda que os três
servidores citados no Anexo III (Afonso Carlos Passos Canedo; Carlos Tadeu Villani
Marques; e Ronaldo Cairo Rocha Duarte) não tenham publicação referente à sua
efetivação, eles cumpririam os requisitos necessários ao ato (inciso I do art. 106 da
Emenda à Constituição do Estado n.o 49, de 13/06/2001), enquadrando-se na mesma
situação dos efetivados, estando posicionados em cargo efetivo e, fazendo jus, inclusive,
às mesmas vantagens e concessões de um servidor efetivo.
Para ela, a exigência de publicação do ato de efetivação seria uma mera medida de
controle da administração pública, estabelecida por meio de Instrução Normativa da
Secretaria de Estado de Recursos e Administração, de 07/07/2001, uma vez que o texto
da Emenda Constitucional seria taxativo em afirmar o direito desde a sua edição, sem
exigir nenhuma outra condição.
Afirma, ademais, que, mesmo que não houvesse direito à efetivação, o que não seria o
caso, uma vez que todos cumpririam os requisitos para tal, estes servidores
continuariam vinculados ao Regime Próprio, conforme estabelecido na orientação
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

normativa n.o 2, de 31/03/2009, do Ministério da Previdência Social, fazendo referência
ao seu artigo 12.
E, pelas razões expostas, entende que não procederia nenhuma cobrança quanto a
valores de GFIP relativa a esses servidores.
Alega, aqui, o contribuinte, que os lançamentos efetuados deveriam ser julgados
improcedentes, explicitando que, não estando obrigado ao principal, também não estaria
obrigado ao acessório.
Menciona que o Estado de Minas Gerais teria a natureza jurídica de pessoa jurídica de
direito público interno dotado de autonomia política no pacto federativo brasileiro,
fazendo referência aos artigos 1o e 18 da Constituição Federal.
Defende que competiria ao Estado reger a disciplina administrativa e previdenciária de
seus servidores (agentes), até porque seria dotado de Poder Constituinte decorrente,
devendo reger-se pela Constituição e leis que adotar, observados os princípios da Carta
Magna, especialmente nos arts. 37 a 42, como determina o art. 25, “caput” e § 1o.
Afirma que, no sentido de reforçar a autonomia e o princípio federativo, o legislador
constituinte teria engendrado a repartição de competências, a fim de orientar cada
unidade federativa em suas atribuições constitucionais.
Segundo ele, em matéria previdenciária, competiria à União estabelecer normas gerais e
aos Estados as normas suplementares no exercício da competência concorrente prevista
no art. 24, XII da Constituição Federal de 1988.
Informa que o Estado teria competência para instituir tributo de seus servidores, cujos
recursos integrariam o seu orçamento, e que, em relação aos seus servidores, caberia a
ele instituir contribuição previdenciária, para custeio de seu regime próprio, nos termos
do art. 149, § 1o da CF/88, sendo certo que tais recursos integram o orçamento estadual,
não integrando o orçamento da União, nos termos do art. 195, § 1° da CF/88.
Menciona, ademais, que o Estado devia respeito ao que dispunha o art. 40, § 2°, da
CF/88, na redação original, segundo o qual a lei disporia sobre a aposentadoria em
cargos ou empregos temporários.
Frisa que, à época, o texto constitucional não diferenciava claramente a situação do
servidor titular de cargo efetivo, da situação do servidor não titular de cargo efetivo,
apenas se limitando a dispor que lei regulamentaria a aposentadoria em cargos ou
empregos temporários, lei federal esta que nunca existiu, tornando o dispositivo norma
de eficácia limitada.
Para ele, toda a engenharia constitucional previdenciária, desde 1988, atribuía ao Estado
a competência para reger a disciplina previdenciária de seus servidores, nos quais se
incluem os designados para o exercício da função pública, regidos pela Lei n.° 10.254,
de 20/07/1990, que instituiu o regime jurídico único no Estado de Minas Gerais, sendo
ele o estatutário, nos moldes de seu art. 1o.
Informa que a situação jurídica do detentor de função pública teria sido regida pelo art.
4o da citada lei.
Faz referência, então, ao disposto nos artigos 1o, parágrafo 1o, e nos artigos 4o e 15 do
Decreto Estadual n.° 31.930/90, que preveriam que o servidor anteriormente regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho na administração direta, autarquia e fundação
pública do Poder Executivo ficaria, automaticamente, submetido ao regime da Lei n.°
869, de 05/07/1952 (Estatuto dos Funcionários Civis do Estado) e legislação de pessoal
complementar em vigor, a partir de 1o de agosto de 1990, e que a aposentadoria do
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

detentor de função pública obedeceria ao que dispõem as normas constitucionais e a
legislação retro mencionada.
Sustenta que, em conseqüência, se aplicariam aos servidores não efetivos os
dispositivos da Lei Estadual n.° 869/52, do Decreto Estadual n.° 31.930/90 e da Lei n.o
9.380/86, em cujos artigos estariam previstos os benefícios previdenciários aos
servidores estaduais, incluindo aposentadoria nas diversas modalidades e pensão aos
seus dependentes.
Afirma que existia o RPPS para os servidores não efetivos, o que afastaria a
competência da Receita Federal do Brasil para questioná-lo em face do princípio
constitucional da paridade federativa entre os entes federativos (CF, art. 19, II), se
tratando da aplicação do disposto no art. 13 da Lei n.° 8.212/91.
Destaca, ainda, que estes servidores continuam vinculados ao Regime Próprio, como
estabelecido na própria Orientação Normativa n.° 2, de 31/03/2009, do Ministério da
Previdência Social, a qual estabelece em seu art. 12: “São filiados ao RPPS, desde que
expressamente regidos pelo estatuto dos servidores do ente federativo, o servidor
estável, abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e o
admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo
previsto para aquisição da estabilidade no serviço público”.
Segundo ele, tais fatos já seriam suficientes para descaracterizar a competência da
Receita Federal do Brasil para cobrar contribuições previdenciárias relativas aos
servidores públicos estaduais, mencionando que, a partir da engenheira constitucional
detalhada alhures, não haveria como entender que os referidos servidores detentores de
função pública não seriam titulares de cargo efetivo.
Ressalta que, após a Emenda Constitucional n.° 49, de 13/06/2001, os servidores
públicos estaduais detentores de função pública passaram a ter os mesmos direitos
inerentes ao exercício do cargo efetivo, o que significa que passaram a pertencer (se já
não pertenciam) ao regime próprio de previdência dos servidores do Estado de Minas
Gerais, competindo a esse ente federativo arrecadar contribuições e efetuar o pagamento
dos benefícios previdenciários em relação a estes servidores, fazendo referência ao
disposto nos artigos 105 a 108 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do
Estado de Minas Gerais de 1989 inseridos pela citada emenda.
Destaca que referida EC n.° 49/01 foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade –
ADI/STF n.° 2578/MG, proposta pelo Procurador Geral da República, cujo resultado foi
o seu não conhecimento.
Explica que as normas de regência dos detentores de função pública no âmbito do Poder
Executivo estadual é a Lei n.° 10.254, de 1990, e, no âmbito do Poder Legislativo
estadual, é a Resolução ALEMG n.° 463, de 1990, que reconhecem o regime
previdenciário nos mesmos moldes dos demais servidores titulares de cargo efetivo, por
remissão expressa contida no seu texto, não tendo sido a EC 49/01 que disciplinou a
situação de tais servidores, como consignou o Supremo Tribunal Federal, mas as
normas editadas desde 1990, tendo a citada Emenda fortalecido o entendimento já
consagrado na federação brasileira.
E conclui que faleceria competência à Receita Federal do Brasil para cobrar
contribuições previdenciárias dos servidores estaduais não efetivos, máxime quando se
encontra em vigor as leis e Constituição estaduais tratando sobre a vinculação destes
servidores a regime próprio estadual.
Afirma, aqui, a impugnante, que, além dos argumentos relativos ao pacto federativo
brasileiro, a obrigação principal de recolhimento das contribuições previdenciárias pelo
Estado de Minas Gerais relativa a servidores “não-efetivos” também inexistiria, ante aos
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

argumentos de natureza tributária que passa a expor, referentes à capacidade estadual
para instituir tributo e à ausência de competência da União para tributar.
Menciona que, nos termos do § 1° do art. 149 da Constituição federal, “Os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores,
para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja
alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da
União”, e que, em sua redação anterior, dada pela Emenda Constitucional n.° 33/2001, o
texto dispunha que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderiam instituir dita
contribuição.
Informa que, dessa forma, tem-se por legítima a capacidade do Estado de Minas Gerais
para a instituição de contribuição previdenciária de seus servidores, nos moldes de sua
própria legislação.
Explica, ainda, que os recursos porventura arrecadados pelos Estados, no exercício de
sua competência tributária previdenciária, integram seus próprios orçamentos, de acordo
com o estabelecido pelo art. 195, § 1° da Constituição Federal, não cabendo à União tais
recursos.
Registra, também, que, tendo em vista a competência tributária para a instituição de
contribuição previdenciária de servidores públicos, não se poderia esquecer que, sendo a
mesma um tributo, deveria se submeter a todas as limitações constitucionais ao poder de
tributar, sendo a primeira encontrada no art. 150 da Constituição Federal referente à
legalidade tributária, não se podendo exigir ou aumentar qualquer tributo sem lei que o
estabeleça, de modo que a lei instituidora de uma contribuição social deveria prever os
elementos básicos de sua hipótese de incidência, como por exemplo, seus contribuintes.
Destaca que a Lei n.o 8.212/1991 instituiu o plano de custeio da seguridade social,
dispondo nos artigos 12 a 15 sobre seus contribuintes, mas que, em momento algum, a
referida lei elencaria como contribuintes os servidores públicos ocupantes
exclusivamente de cargos comissionados dos Estados ou detentores de função pública
ou designados, como o faz para os servidores públicos da União.
Salienta que a Lei 8.212/1991 só preveria como contribuintes, fora dos casos elencados
no art. 12, os servidores ocupantes de cargo efetivo dos Estados, não fazendo alusão aos
cargos em comissão, função pública ou designados, transcrevendo seu artigo 13.
E conclui que o tributo – contribuição previdenciária relativa aos servidores públicos
não-efetivos dos Estados membros – não foi instituído pela União, falecendo à mesma
capacidade para cobrá-lo do Estado de Minas Gerais.
Entende que não haveria como se manter o crédito previdenciário lançado, vez que a
competência para o tributo seria do Estado de Minas Gerais e, ainda que fosse da União,
ela não teria instituído devidamente o tributo por lei, conforme obriga a Constituição
Federal.
Sustenta, ademais, que, inexistindo amparo para o crédito principal, também não
haveria amparo para se exigir que o Estado cumprisse com as obrigações acessórias
decorrentes do principal.
E ressalta-se que o Estado de Minas Gerais sempre agiu de acordo com a legislação, não
havendo ofensa aos dispositivos legais apontados pelo fisco federal, uma vez que não
estava obrigado a cumpri-los.
Dos pedidos:
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

O contribuinte requer, aqui, o recebimento da impugnação para suspender a
exigibilidade do crédito tributário, e o acolhimento das preliminares e dos fundamentos
de mérito, para declarar improcedente o lançamento que deverá ser extinto.
Destaca que as contribuições previdenciárias supostamente devidas ou já estão
contempladas em acordo ou não são devidas à RFB tendo em vista que aos servidores
ocupantes de função pública seria assegurado o RPPS do Estado de Minas Gerais, não
subsistindo nem a obrigação principal e nem a acessória.
E ressalta, ainda, a necessidade de intimação pessoal do Advogado-Geral do Estado de
todos os atos do processo, a nulidade do AI em razão do acordo judicial e a necessária
realização de perícia.
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Considerando os documentos juntados pela impugnante e a necessidade de alguns
esclarecimentos, os autos foram baixados em diligência à fiscalização, conforme o
despacho n.o 0064/2014 – 12a Turma da DRJ/SPO, de fls. 418 a 421.
Como resultado da diligência, houve a emissão de Informação Fiscal, de fls. 422 a 423,
na qual se relata:  que, revisado o salário
-de-contribuição, restou comprovado que a retificação ocorrida
em nada alterava a presente autuação, devendo tão somente o presente processo, por ser
conexo ao AI DEBCAD 37.375.281-4, que integra o processo administrativo
COMPROT n.o 15504.726843/2012-88, acompanhá-lo, a fim de que a análise e
julgamento dos mesmos fossem feitos conjuntamente;  que a fiscalização encaminharia uma via
Gerais – Advocacia Geral do Estado (AGE), com cópia à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão (SEPLAG), contendo o resultado da diligência, acompanhada de
cópia do despacho supra citado, cientificando-lhe que ficaria reaberto o prazo de 30
(trinta) dias, a contar da data da ciência, para, caso desejasse, aditar a impugnação
inicial quanto às novas informações, esclarecimentos e documentos.
DA COMUNICAÇÃO DO RESULTADO DA DILIGÊNCIA FISCAL AO
CONTRIBUINTE E DA SUA NÃO MANIFESTAÇÃO
De acordo com o despacho de fl. 439, o contribuinte foi cientificado do resultado da
diligência fiscal, não tendo, no entanto, apresentado manifestação relativa ao mesmo, no
prazo legal concedido.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
Ementa:
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES
INCORRETAS OU OMISSAS.
Apresentar a empresa GFIP com informações incorretas ou omissas constitui infração à
legislação previdenciária
ÓRGÃO PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO A EMPRESA.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

Os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional são
considerados empresas, para fins de aplicação da legislação previdenciária, por força do
disposto no artigo 15, inciso I da Lei n.o 8.212/1991.
INTIMAÇÃO
ENCAMINHADA
AO
DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO
DO
CONTRIBUINTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade quanto à intimação postal encaminhada ao domicílio tributário do
contribuinte, tendo esta ocorrido validamente por via postal, e tendo a autuada
apresentado impugnação ao lançamento, não havendo que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional, nos termos do artigo 142, parágrafo único do CTN.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional (CTN - Lei n.o 5.172/66).
O lançamento realizado no prazo previsto no artigo 173, inciso I do CTN não se
encontra atingido pela decadência.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. PRÊMIO POR
PRODUTIVIDADE. VALE-TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO. AUXÍLIO-
ALIMENTAÇÃO.
PAGAMENTO
EM
ESPÉCIE.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos a qualquer título, durante
o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
Os valores despendidos pela empresa a título de pagamento de prêmios aos empregados
a seu serviço integram a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
O vale-transporte concedido em desacordo com a legislação própria - Lei n.o 7.418/85 e
Decreto n.o 95.247/87 - integra o salário-de-contribuição.
O auxílio-alimentação pago em espécie integra o salário-de-contribuição,
independentemente de estar ou não o órgão público inscrito no PAT.
Somente as exclusões arroladas exaustivamente no parágrafo 9o do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91 não integram o salário-de-contribuição.
SERVIDORES
PÚBLICOS
NÃO
EFETIVOS.
CARGO
EM
COMISSÃO.
VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

Os servidores públicos ocupantes de cargos comissionados de recrutamento amplo, de
livre nomeação e exoneração, não ocupantes de cargos efetivos, devem contribuir com o
Regime Geral de Previdência Social - RGPS, na qualidade de segurados obrigatórios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 15/07/2015 (fls. 486), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 17/08/2015(fls. 488 e ss).
Salienta a existência de Acordo Judicial homologado entre a União e o Estado,
ressaltando entendimento de que o ajuste acarreta o não conhecimento do recurso.
Insurge-se contra o lançamento ao enfoque de que a responsabilidade é pessoal
do agente público e não do Recorrente.
Busca o cancelamento da autuação.
Em 14/08/2023, os autos foram remetidos à RFB, a fim de que fosse informado
eventual parcelamento do credito tributário ora constituído (fls. 494/495).
A Unidade Preparadora, em despacho a fls. 499/500, esclareceu que o crédito
tributário em análise não foi parcelado.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Observo que a alegação de que a responsabilidade é pessoal do agente público e
não do Recorrente não constou da peça de defesa, de forma a restar preclusa. A preclusão
processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a tramitação do processo,
imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
apresentação, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Pela preclusão, não conheço da alegação relativa à responsabilidade tributária
pessoal do agente público.
Mérito
Inicialmente insta considerar que os autos de obrigações principais foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 78. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: : 01/01/2007 a 31/12/2008
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM SEDE
DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa e documentos trazidos após peça recursal, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a sua
apreciação, por preclusão processual.
VERBAS. NATUREZA SALARIAL.
As verbas pagas ao empregado pressupõem a contraprestação pelo trabalho, portanto
tem natureza salarial, ausente a comprovação de que enquadrar-se-ia em uma das
exceções legais.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.772 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.726844/2012-22

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de terço de férias e responsabilidade
pessoal do agente público, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Os lançamentos foram lavrados, e os autos foram relatados e julgados em
conjunto, por serem infrações correlatas.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto da alegação
relativa à responsabilidade pessoal ao agente público, e, na parte conhecida, por negar
provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 517
DF CARF MF
Original